Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733365-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BOARETO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO MY LIFE STYLE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja reconhecido o excesso de execução, considerando que o momento da entrega das chaves pelo condomínio seria o marco para cobrança dos valores em questão. Embora o agravante refira-se a existência de prova pré-constituída, este não é caso dos autos. Afirma o Juízo de origem a necessidade de apresentação de cálculos acerca dos valores a serem decotados, caso se acolha a pretensão do credor. Aponta inclusive até a eventual necessidade de perícia. O agravante não fez estes cálculos, nem apresenta o valor em pecúnia em face do qual seria realizado o decote de valores. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022